Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732667-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravada: Mônica Araujo Lima Farias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0736081-58.2025.8.07.0001, assim redigida: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Defiro à autora a gratuidade da justiça, já anotada. Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por MONICA ARAUJO LIMA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Aduz a autora, em apertada síntese, que é funcionária pública distrital, tendo celebrado contratos de empréstimos com a instituição financeira ré. Sustenta que os descontos lançados em sua remuneração superam o limite previsto no Decreto 28.195/2007. Requer tutela de urgência para a limitação dos descontos ao patamar de 35%. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em um juízo provisório, tenho como presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, os contracheques de ID 242333543 e 242333544 informam a existência de 6 (seis) empréstimos com consignação em folha de pagamento, no valor total de R$ 4.925,94. O percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os servidores públicos do Distrito Federal é regulado pela LC Distrital 840/2011 e Decreto Distrital 28.195/2007. Os arts. 3o e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 esclarecem que o limite incidirá sobre a diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, assim compreendidas o desconto de imposto de renda, contribuição previdenciária e decisão judicial. Verifica-se, assim, que os descontos superam o limite definido no artigo 116, §4o, da LC 840/2011, considerando a remuneração da autora e os respectivos descontos compulsórios, conforme demonstrado na planilha de ID 242336296. A urgência, por seu turno, decorre diretamente dos descontos em patamar superior, que importam em significativa diminuição da capacidade financeira da autora e, consequentemente, prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência impondo à parte ré a obrigação de limitar os descontos de empréstimos consignados ao patamar de 35% da remuneração bruta da autora, decotados apenas os descontos compulsórios, sob pena de multa de R$ 1.000,00, para cada descumprimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 74881034), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal bruta recebida pela autora. Afirmou que na presente hipótese não há abusividade que possa justificar a suspensão dos aludidos descontos. Assim, sustenta que: a) os juros aplicados aos negócios jurídicos são inferiores ao valor médio praticados no “mercado”; b) a capitalização de juros está expressamente prevista no instrumento negocial; e c) não há ilegalidade no uso da tabela price como método de amortização em negócios jurídicos de mútuo bancário. Conclui que deve prevalecer, no caso em deslinde, o princípio da força obrigatória dos contratos. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a manutenção dos descontos efetuados na folha de pagamento mantida pela ora recorrida, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77671677). Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual houve o indeferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso (Id. 74986011). O prazo para o oferecimento das contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 76715299). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na presente hipótese verifica-se, por meio de pesquisa efetuada no sistema eletrônico de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem (no 0736081-58.2025.8.07.0001), aos 29 de dezembro de 2025, o Juízo singular proferiu a sentença (Id. 79873990) por meio da qual julgou o pedido parcialmente procedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que, diante da sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão no 1931063, 0724635-95.2024.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação da sentença nos autos originários acarreta perda superveniente do interesse recursal no que tange ao Agravo de Instrumento. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória. 3. Agravo de instrumento prejudicado, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Descabida a reforma da decisão impugnada por intermédio do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828631, 0742258-12.2023.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a sentença proferida nos autos do processo de origem substituiu a decisão interlocutória agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da existência de pronunciamento judicial proferido mediante cognição exauriente e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado. Devem ser observadas igualmente as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da prolação de sentença nos autos de origem. 2. O feito originário refere-se a cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual foi proferida sentença de extinção com base no art. 924, II, CPC, em face do pagamento das RPV's, conforme comprovantes de depósito judicial. 2.1. Os recorrentes asseveram que o agravo de instrumento deve prosseguir e ser provido no sentido de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes. 5. Referida apelação impugna a mesma questão objeto do agravo de instrumento, relativa à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, constando da peça recursal o seguinte: "Merece reforma a decisão apelada, porque o crédito ainda não está integralmente satisfeito, tendo em vista que é direito da parte ter os seus valores atualizados pelo IPCA-E. [...] FACE AO EXPOSTO, espera e confia o apelante que Vossas Excelências se dignem, ante a incontrovérsia da matéria, conhecer e dar provimento ao presente apelo para cassar a r. sentença combatida no sentido de não considerar satisfeita a obrigação, determinando-se o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento do feito, procedendo-se o juízo apelado sua remessa à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como, expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida". 6. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1423035, 0701979-18.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1369163, 0709860-80.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos moldes do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do art. 87, inciso XIII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator